Tribunal: TJMT
Processo: 1050632-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pretensão recursal é a reforma da decisão monocrática para julgar improcedente os pedidos iniciais.
2. Diante da apresentação de comprovantes de pagamento pela parte reclamante, cabia à reclamada, o ônus de provar a regularidade da negativação. Entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência de débito.
3. Os documentos apresentados na inicial indicam o contínuo pagamento de empréstimo. Os documentos juntados à contestação não demonstram a existência da dívida.
4. Agravo interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050632-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARILDO MARCIO MARTINS registrado(a) civilmente como ARILDO MARCIO MARTINS - CPF: 352.749.131-72 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023